Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707983-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DA IND DE MARMORES E GRANITOS DO EST DO PR AGRAVADA: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Nada a prover quanto ao formulado no pedido[1] veiculado pelo agravante, pois, não se conformando com a derradeira decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença subjacente, deve manejar o recurso cabível e apto para a reforma do decidido. Na hipótese, depura-se que a decisão[2] que apreciara negativamente os aclaratórios opostos pelo devedor, preservando a forma de efetivação de depósitos atinente ao plano de pagamento homologado, a saber, diretamente ao credor, ao invés de conta judicial, consoante pretendido, em nada repercute no presente agravo de instrumento. Demais disso, o suposto risco de demora indicado no petitório incidental cinge-se a juízo hipotético de probabilidade de provimento do agravo de instrumento em testilha, inexistindo, pois, risco concreto de prejuízo, e, inexistindo plausibilidade do direito, que ficara adstrita na alegação de precedentes desta Casa de Justiça colacionados ao recurso no sentido de que a irrisoriedade da penhora impactaria na validade da constrição, não subsiste qualquer elemento passível de induzir ao acatamento incidental do formulado. Alinhada aludida ressalva, que deve ser participada ao eminente Juízo do executivo, inconformado com o decisório que não atendera a seus anseios, deve o agravante, quanto ao mais, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame. Outrossim, consoante emerge dos autos, este agravo de instrumento está relatado e em vias de ser inserido em pauta para julgamento. Aguarde-se, pois, o julgamento deste agravo, prosseguindo-se no molde legal. Encaminhe a secretaria cópia deste provimento ao Juízo do executivo. I. Brasília-DF, 3 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 73226841, fls. 23/25. [2] Decisão de ID 237994903, fl. 2956, dos autos originários.